Tribunal: STJ
Processo: 0279837-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022491 - SP (2025/0279837-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: INGRID CRISTINA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO BARRETO ASSUNÇAO - SP247293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
.
habeas corpus
A agravante, mãe de criança menor de 12 anos, pleiteia a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, alegando que a
não exige ausência de reincidência como
Lei no 13.769/2018
requisito para concessão do benefício.
2. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar, considerando a
multirreincidência da agravante e sua propensão à reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a concessão de prisão
domiciliar, nos termos do
-A do CPC e do decidido no HC coletivo no 143.641/SP.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência e a propensão à reiteração delitiva configuram situação excepcionalíssima que
afasta a aplicação do benefício de prisão domiciliar.
5. O HC coletivo no 143.641/SP não constitui salvo-conduto para todas as mulheres com filhos
menores de 12 anos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades,
especialmente em situações de multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a propensão à reiteração delitiva configuram situação excepcionalíssima que
afasta a concessão de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA53265911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 19fff8a6-983f-4de1-bcc0-66da557ce430

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, 318-A e 318-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 935.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 196.678/SC, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 19fff8a6-983f-4de1-bcc0-66da557ce430

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022491 - SP (2025/0279837-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: INGRID CRISTINA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO BARRETO ASSUNÇAO - SP247293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
PREENCHIMENTO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
.
habeas corpus
A agravante, mãe de criança menor de 12 anos, pleiteia a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, alegando que a
não exige ausência de reincidência como
Lei no 13.769/2018
requisito para concessão do benefício.
2. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar, considerando a
multirreincidência da agravante e sua propensão à reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a concessão de prisão
domiciliar, nos termos do
-A do CPC e do decidido no HC coletivo no 143.641/SP.
art. 318
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência e a propensão à reiteração delitiva configuram situação excepcionalíssima que
afasta a aplicação do benefício de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA52572875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: c102c0d9-ae24-4251-9285-1ec52c4f5c83

5. O HC coletivo no 143.641/SP não constitui salvo-conduto para todas as mulheres com filhos
menores de 12 anos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades,
especialmente em situações de multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a propensão à reiteração delitiva configuram situação excepcionalíssima que
afasta a concessão de prisão domiciliar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, 318-A e 318-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 935.313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 196.678/SC, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
INGRID CRISTINA MOREIRA
decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
.
habeas corpus
A agravante sustenta, em síntese, que:
"nem a Constituição Federal e nem a Lei
a)
impedem ou restringem o uso do remédio heroico constitucional em razão da possibilidade de
recurso quando presente constrangimento ilegal" (e-STJ, fl. 85);
para concessão da prisão
b)
domiciliar, a Lei 13.769 não prevê como requisito a ausência de reincidência, mas "sim a condição
de ser mãe de criança menor que 12 anos e não tenha cometido violência ou grave ameaça a pessoa
e não praticar crimes contra se filho ou dependente" (e-STJ, fl. 86).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, conforme redação
art. 318, inciso V,
dada pela
o juiz pode substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o
Lei n. 13.257/2016,
agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".
Documento eletrônico VDA52572875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: c102c0d9-ae24-4251-9285-1ec52c4f5c83

Em
nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo
20/02/2018,
Lewandowski), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu
coletivo
habeas corpus

para:

"[...] determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
do CPP - de todas
art. 319
as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos
do
o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
art. 2
(Decreto Legislativo 186/2008 e
, relacionadas neste processo pelo
Lei 13.146/2015)
DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os
casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".

Posteriormente, em
foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts.
20/12/2018,
318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
deste
art. 319
Código."

No caso, o Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar à ora
agravante, nos seguintes termos:

"Importante ressaltar que, ao contrário do que pretende fazer crer a impetrante, a
paciente é multirreincidente, conforme se extrai dos autos, ostentando diversas
condenações anteriores pela prática de crimes. Tal circunstância, além de agravar a
situação processual da paciente, demonstra propensão à reiteração delitiva e, por si só,
afasta a aplicação do benefício previsto no HC coletivo 143.641, cuja concessão está
condicionada à ausência de antecedentes criminais ou à existência de circunstâncias
pessoais e processuais favoráveis." (e-STJ, fl. 14)
Documento eletrônico VDA52572875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: c102c0d9-ae24-4251-9285-1ec52c4f5c83

Com efeito, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção
integral às crianças, não se pode conceder a prisão domiciliar, na medida em que se verifica a
exceção consistente na prática de crimes em situação excepcionalíssima.
Isso porque a agravante, conquanto seja mãe de uma criança com menos de 12 anos
de idade e tenha sido flagrada pela prática de crime sem violência ou grave ameaça (furto
qualificado), é contumaz na prática delitiva, havendo reiterado envolvimento em condutas
criminosas, conforme consta do decreto preventivo, tendo sido condenada duas vezes por delito
idêntico ao apurado.
A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. EXCESSO DE PRAZO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO. ACUSADA QUE OSTENTA CONDENAÇÕES ANTERIORES
TRANSITADAS EM JULGADO INCLUSIVE POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE.
ENCONTRAVA-SE SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME ABERTO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. HC
COLETIVO N. 143.641/SP. MÃE DE FILHO MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. Com efeito, os incisos IV e V, do
do Código de Processo Penal, autorizam o
art. 318
Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até
12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma
processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas,
ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda
todas as outras em idêntica condição no território nacional.
6. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC
Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do
-A do CPP, no que, a rigor, a
art. 318
acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como
salvoconduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que
possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas
especificidades. Na espécie, verifica-se que se trata de ré reincidente, com condenações
anteriores com trânsito em julgado por crime da mesma espécie, além de que no
momento da prisão em flagrante estava em cumprimento de pena em regime aberto,
com monitoração eletrônica. Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC 935.313/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
18/9/2024)
Documento eletrônico VDA52572875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: c102c0d9-ae24-4251-9285-1ec52c4f5c83

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTOS
QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PROVA. TESE NÃO
DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO.
ANÁLISE
INVIÁVEL NESSE MOMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA
MENOR DE 12 ANOS. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Tendo sido indeferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar com a
indicação de situação excepcionalíssima, nos termos previstos no
-A do CPP,
art. 318
haja vista que 'estava em regime semiaberto domiciliar e foi agraciada com o indulto
em 6-3-2024 (SEEU 80000484320198210017), expedindo-se alvará de soltura no dia
seguinte. Aparentemente, tão logo foi posta em liberdade, decidiu que cometeria o
mesmo tipo de crime', não há manifesta ilegalidade.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC 196.678/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52572875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:10
Código de Controle do Documento: c102c0d9-ae24-4251-9285-1ec52c4f5c83

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.491 / SP
Número Registro: 2025/0279837-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15019362020258260548 21379418420258260000 21507062025 985812025
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO BARRETO ASSUNCAO
ADVOGADO
: MAURICIO BARRETO ASSUNÇAO - SP247293
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: INGRID CRISTINA MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ANA CLAUDIA SANTOS BARROS
CORRÉU
: CAIO DE JESUS BORGES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : INGRID CRISTINA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO : MAURICIO BARRETO ASSUNÇAO - SP247293
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53243005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 2e164588-6b27-4083-9357-ec04c78d0a4e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: 2e164588-6b27-4083-9357-ec04c78d0a4e